Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720760-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, JULIANA FELIPPE COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. J&amp;B VIAGENS E TURISMO. UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO. B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. Ação de cobrança decorrente de descumprimento de contrato de câmbio. Compra e venda de moeda estrangeira com entrega futura. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações judiciais entre clientes, pessoas naturais, e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais. 4. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, por integrarem a cadeia de consumo; garantirem a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias e pela obrigação em cumprirem, fielmente, as normas que regulamentam as operações de câmbio. Essa responsabilidade, contudo, limita-se ao período de vigência do contrato de prestação de serviços de correspondentes no país. 5. Nos termos do CDC, arts. 6o, VI, e 14, § 1o, II, as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias devem responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos causados aos consumidores em razão dos negócios firmados, com consequente devolução dos valores despendidos. 6. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, "o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado". 7. Ausente correspondência da ré União Alternativa Corretora com as demais no período em que o negócio jurídico foi firmado, não é possível reconhecer sua responsabilidade solidária. 8. Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade. A apelante deu causa à instauração do processo e, por isso, deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte contrária. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido negado vigência aos artigos 104, inciso III, e 663, ambos do CCB, porque, além de ter declarado nulo o contrato de câmbio, deveria ter afastado sua responsabilidade por um inadimplemento que não deu causa e sequer participou ou auferiu qualquer lucro. Requer no ID 46151995 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella (OAB/RJ 65.986). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas afrontas aos artigos 104, inciso III, e 663, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 43692603 – Págs. 4/5 acerca da validade do contrato e da responsabilidade solidária, verbis: 19. Os documentos de ID no 41499941, págs. 1-2, comprovam que a autora repassou em 29/11/2019 a quantia de R$ 7.700,00, em 18/12/2019 a quantia de R$ 3.750,00 e em 7/1/2020 a quantia de R$ 4.940,00 à IEX Agência de Viagens e Turismo; totalizando a soma de R$ 16.390,00, que seriam resgatados em moeda estrangeira em 20/3/2020. 20. No ID no 41499941, pág. 4, consta documento firmado entre a autora e a empresa IEX, em 18/3/2020, em que informa realização de alteração da data de retirada dos valores entregues (R$ 16.390) para o dia 6/5/2020. 21. A legitimidade passiva da empresa J&amp;B Turismo restou comprovada nos autos, tendo em vista que a empresa IEX utiliza o mesmo nome fantasia da empresa J&amp;B; ambas exercem a mesma atividade econômica e possuem o mesmo sócio administrador (ID no 41499951 e no 41499952). Registro que os contratos firmados entre as empresas IEX e J&amp;B e a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda foram assinados pela mesma pessoa física (Jean Morais de Oliveira). 22. Quanto à legitimidade passiva da empresa a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., de acordo com as informações prestadas pelo Banco Central do Brasil, a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP realizou contrato de correspondente cambiária com a B&amp;T Corretora. A relação jurídica entre elas iniciou-se em 1o/3/2015, sendo que prazo de vigência da contratação é por tempo indeterminado (ID no 41502218, pág. 25). 23. A B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda também firmou contrato de prestação de serviços de correspondente com a J&amp;B Viagens e Turismo, firmado com as mesmas cláusulas contratuais e no mesmo dia do contrato da IEX (ID no 41502218, pág. 58). 24. Existia, portanto, vínculo de correspondência cambial à época da compra de moeda estrangeira efetuada pela apelante, que ocorreram em 29/11/2019, 18/12/2019 e 7/1/2020 (ID no 41499949). 25. Com relação à ré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda, nota-se que o contrato mantido com a ré IEX teve vigência no período de 17/2/2020 a 8/4/2020 (ID no 41502234), ou seja, posterior às compras realizadas pela autora. A alegação de grupo econômico não elide os dados oficiais prestados pelo BACEN. 26. O documento firmado entre a autora e a empresa IEX, em 18/3/2020, não se caracteriza como uma nova compra de moeda estrangeira, mas apenas um acordo quanto à alteração da data de retirada dos valores em dólares (ID no 41499941, pág. 4). Assim, tal documento não é capaz de determinar a responsabilidade da empresa União pelo pagamento da quantia devida. 27. Nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. 28. Como instituição contratante do correspondente cambiário, era de responsabilidade da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações. 29. A empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda, portanto, tem legitimidade passiva para a ação, devendo, em virtude da sua posição na cadeia de fornecimento do serviço, responder de forma solidária pela reparação de danos decorrente da operação (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25 § 1o). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso”. (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas a B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella (OAB/RJ 65.986). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015